Tribunal: TJBA
Processo: 0568609-67.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568609-67.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BCRE DEVELOPMENT FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA

APELADO: GENALDO ALBERTO VARGAS

Advogado(s)
:
MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. REJEIÇÃO.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal no que tange à não caracterização de sociedade em conta de participação nem de existência de posições de sócio oculto investidor e sócio ostensivo entre os corréus, havendo somente ingresso de uma corré como sócia da autora, atraindo responsabilidade subsidiária nos termos do art. 1.023 e 1.025 do CC/2002, inexistindo omissão.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4.Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração simultâneos nos autos do processo nº
0568609-67.2017.8.05.0001
, em que são embargantes
BCRE DEVELOPMENT FUND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES, BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. e INTRAG DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
e embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator